Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 11.795/08. RECURSO ESPECIAL N. 1.119.300/RS. PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO AO GRUPO. NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA DESEMBOLSO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para rescindir o contrato de consórcio celebrado entre as partes, e condenar a ré (apelante) à restituição do montante pago pelo consorciado autor, deduzidos os valores referentes à taxa de administração e ao prêmio do seguro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A Tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.119.300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 312) é no sentido de que: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. Anote-se que referido julgamento restringiu-se aos contratos firmados sob a vigência da Lei n. 8.177/91 (antiga Lei de Consórcios), consoante questão de ordem acolhida, por maioria, pela Segunda Seção da c. Corte de Justiça.
3. Se o contrato de consórcio foi celebrado pelas partes na data de 20/6/2007, isto é, em momento anterior à edição da Lei n. 11.795/08, enquadrando-se, portanto, na hipótese de julgamento do REsp n. 1.119.300/RS, não se afigura escorreita a r. sentença no ponto em que condenou o réu à restituição imediata dos valores adimplidos pelo consumidor autor. Reforma do decisum que se impõe para determinar a devolução somente após o encerramento do grupo de consórcio, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias. Precedentes.
4. É indispensável a comprovação do prejuízo oriundo da desistência do consorciado, a fim de autorizar a aplicação da cláusula penal no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. Não demonstrado o efetivo prejuízo ao grupo, não há falar em dedução da cláusula penal do valor a ser restituído ao apelado na espécie.
5. Preconiza o enunciado n. 35 da Súmula do c. STJ que: “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”. Determinada a rescisão do contrato, é devida a devolução do valor pago pelo consorciado, devidamente atualizado a partir da data do efetivo pagamento, ou seja, da data de cada desembolso, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Precedentes.
6. Não evidenciada a falha na prestação do serviço ofertado pela pessoa jurídica apelante, tampouco dano moral propriamente dito suportado pelo apelado, inexistem os pressupostos necessários para procedência do pleito indenizatório formulado. Reforma da sentença que se impõe.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de sucumbência redistribuídos.